Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Na hipótese em que a petição inicial não é indeferida de plano com fundamento na ilegitimidade manifesta da parte, abre-se a possibilidade de emenda para a sanação do vício da ilegitimidade, mesmo quando atinente ao polo ativo da causa, consoante a inteligência dos artigos 319, inciso IX, 321, artigo 330, inciso II, e 352 do Código de Processo Civil.
II. Quando o juiz identifica que a legitimidade ativa para a execução não é da sociedade empresária, mas dos seus sócios, a emenda da petição inicial para a correção do equívoco quanto à legitimidade ativa encontra amparo nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência jurisdicional aclamados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.